Tribunal: STF
Processo: HC 85990
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO INDEFERIDA
 LIMINARMENTE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1.      Embargos conhecidos como agravo regimental.
2.      Tendo a
condenação que transitou em julgado imposto o regime inicialmente
fechado, a pretendida progressão deve ser postulada perante o juízo
da execução e não diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
3.      Regimental improvido.